Tribunal: TJPA
Processo: 0001484-32.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001484-32.2020.8.14.0051

APELANTE: DANIEL DE LIMA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO SUMULAR N. 443 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 26 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II e VII do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a fração de aumento da pena aplicada pelas majorantes do crime de roubo foi arbitrada sem fundamentação concreta, em afronta à jurisprudência consolidada do STJ, de modo a justificar sua redução para o patamar mínimo de 1/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O aumento da pena com base apenas na quantidade de majorantes, sem análise qualitativa dos elementos concretos do crime, afronta o princípio da individualização da pena.

4. No caso concreto, a violência empregada não extrapolou os limites do tipo penal do roubo, não havendo justificativa para a fixação da fração de aumento em 3/5.

5. O redimensionamento da pena para 6 anos de reclusão e 21 dias-multa, com aplicação da fração mínima de 1/3, se impõe diante da ausência de elementos que justifiquem aumento superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A fixação da fração de aumento na terceira fase da dosimetria da pena deve ser fundamentada concretamente, sendo vedado o uso exclusivo da quantidade de majorantes como critério para a elevação da pena. 2. A ausência de fundamentação concreta para a aplicação de fração superior ao mínimo legal impõe sua redução para 1/3, conforme entendimento sumulado pelo STJ.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 858.003/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3.12.2024; TJMG, ApCrim n. 10647190014512001, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, 6ª Turma Criminal, j. 7.7.2020. Súmula 443/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 25 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Daniel de Lima Nascimento apela de sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que o condenou à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 26 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II e VII do CP (ID 9644331).

O apelante pugna pela reanálise da terceira etapa da dosimetria da pena, argumentando que a fração de aumento de 3/5 aplicada pelo juízo recorrido, sem fundamentação concreta e baseada apenas na quantidade de majorantes, contraria o enunciado sumular 443 do STJ, devendo ser ajustada ao mínimo legal de 1/3 (ID 9644355).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 9644358), entendimento acompanhado pela Procuradoria de Justiça, com opinativo pelo desprovimento do recurso (ID 12842217).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

A defesa requer a reforma do cálculo dosimétrico na terceira fase da aplicação da pena, pleiteando a redução da fração atribuída às majorantes do crime de roubo, especificamente o concurso de pessoas e o uso de arma branca. Argumenta que a fração de 3/5 foi arbitrada sem a devida fundamentação, ausente a demonstração de circunstâncias concretas que ultrapassem os elementos típicos do delito. Dessa forma, pugna pela aplicação da fração de 1/3, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Nesse contexto, consigno que a pena-base foi estabelecida em 5 anos de reclusão e 20 dias-multa. Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea, o que resultou na redução da pena para 4 anos, 6 meses de reclusão e 16 dias-multa. Na terceira fase, o juízo sentenciante procedeu à aplicação das majorantes, conforme fundamentação apresentada nos seguintes termos:

Considerando as causas especiais de aumento de pena (concurso de agentes e de uso de arma de branca) previstas no §2º, inc. II e VII do art. 157, do CP, e tendo em vista a violência empregada, levando terror e sofrimento desnecessário à vítima, elevo a pena para
07 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES, BEM COMO NO PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA,
QUANTUM
QUE TORNO DEFINITIVO
ante a inexistência de outras causas de diminuição e/ou aumento de pena. (ID 9644331)

Neste particular, verifica-se que o juízo divergiu do entendimento jurisprudencial do STJ firmado no enunciado sumular n. 443, segundo o qual “a ausência de fundamentação concreta torna necessário o ajuste para a fração mínima de 1/3 (STJ,
HC n. 858.003/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3/12/2024)

No presente caso, a vítima, em depoimento prestado em juízo, relatou que o réu apontou uma arma em sua direção e ordenou que ela permanecesse em silêncio. Acrescentou que o acusado não chegou a agredi-la fisicamente, mas exigiu que colocasse aproximadamente R$ 1.000,00 dentro de uma bolsa que ele portava. Em seguida, informou que o réu fugiu correndo até uma motocicleta, onde uma outra pessoa o aguardava parada na esquina da rua. Ambos evadiram-se do local. Por fim, destacou que o réu foi posteriormente capturado e o montante subtraído foi recuperado pela autoridade policial (ID 9644319).

Conforme se verifica, a violência empregada na prática do roubo não excede os limites previstos no tipo penal, sendo a violência e/ou grave ameaça elementar do delito descrito. Ademais, pelo relato da vítima, não há comprovação de qualquer excesso ou ato que caracterize terror adicional.

Neste espeque, considerando que “não cabe o aumento superior ao patamar mínimo (um terço) no roubo majorado apenas por se vislumbrar duas ou mais causas especiais de aumento, uma vez que tal valoração deve ser feita sob o aspecto qualitativo, e não quantitativo” (TJMG,
ApCrim n. 10647190014512001
, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, 6ª Turma Criminal, j. 7.7.2020), redimensiono a reprimenda na terceira fase do cálculo dosimétrico a fim de aplicar fração de 1/3 (um terço), estabelecendo a pena definitiva do recorrente em 6 anos de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, além do pagamento de 21 dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025